Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO A apelação interposta por Ana Cássia Guimarães Gomes Pereira está suspensa à espera do julgamento do IRDR 19 pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de Id 28641504. Nada a prover em relação ao requerimento e documentos anexos juntado pelo apelado José Maurício de Oliveira nos Ids 29079525, 29079528 e 29079530. Insatisfação com a determinação de sobrestamento da apelação deveria ter sido atacada por agravo interno, e não por inusitado requerimento de chamamento do feito à ordem, para alegar fatos antigos que poderiam ter sido noticiados há bastante tempo nos autos. DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que: a) certifique a preclusão da oportunidade para o apelado José Maurício de Oliveira interpor agravo interno contra a decisão de Id 28641504 e b) mantenha o recurso suspenso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora